Tribunal: TJES
Processo: 0002741-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002741-45.2019.8.08.0035

APELANTE:
EDIVALDO COMERIO

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL

JUÍZA PROLATORA:

DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO OU CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, emitida para documentar contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), no valor executado de R$ 1.351.567,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executória; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez, certeza e exigibilidade; e (iv) examinar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito ou quando os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, inexistindo cerceamento de defesa.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o embargante entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado, ônus do qual a parte não se desincumbe ao formular alegações genéricas.

Em contratos de crédito rotativo, o termo inicial do prazo prescricional não é a data de emissão da cédula, mas a data da última movimentação da conta ou da consolidação do débito.

A execução ajuizada dentro do prazo de três anos contados da última movimentação ou do inadimplemento consolidado não está prescrita.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força de lei, sendo válida para documentar abertura de crédito em conta corrente quando acompanhada de demonstrativo da evolução do débito.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, salvo demonstração concreta de abusividade.

A capitalização de juros é expressamente autorizada em Cédula de Crédito Bancário quando prevista em lei e no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito ou está suficientemente instruída por prova documental.

Em contratos de crédito rotativo, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com a última movimentação da conta ou a consolidação do débito.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo da evolução do saldo devedor.

É lícita a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização de juros por instituições financeiras, quando autorizadas por lei e pactuadas no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 784, XII, 917, § 3º, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020; STJ, REsp nº 1.291.575/PR (repetitivo); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ - AgInt no REsp: 1959753 RS 2021/0291496-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002741-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO OU CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, emitida para documentar contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), no valor executado de R$ 1.351.567,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executória; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez, certeza e exigibilidade; e (iv) examinar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito ou quando os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, inexistindo cerceamento de defesa.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o embargante entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado, ônus do qual a parte não se desincumbe ao formular alegações genéricas.

Em contratos de crédito rotativo, o termo inicial do prazo prescricional não é a data de emissão da cédula, mas a data da última movimentação da conta ou da consolidação do débito.

A execução ajuizada dentro do prazo de três anos contados da última movimentação ou do inadimplemento consolidado não está prescrita.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força de lei, sendo válida para documentar abertura de crédito em conta corrente quando acompanhada de demonstrativo da evolução do débito.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, salvo demonstração concreta de abusividade.

A capitalização de juros é expressamente autorizada em Cédula de Crédito Bancário quando prevista em lei e no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito ou está suficientemente instruída por prova documental.

Em contratos de crédito rotativo, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com a última movimentação da conta ou a consolidação do débito.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo da evolução do saldo devedor.

É lícita a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização de juros por instituições financeiras, quando autorizadas por lei e pactuadas no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 784, XII, 917, § 3º, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020; STJ, REsp nº 1.291.575/PR (repetitivo); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ - AgInt no REsp: 1959753 RS 2021/0291496-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002741-45.2019.8.08.0035

APELANTE:
EDIVALDO COMERIO

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL

JUÍZA PROLATORA:

DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que considera essencial para a comprovação do excesso de execução.

O art. 355, I, do CPC, faculta ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão de direito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu
, o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou que a matéria de fato já estava suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

De fato, as principais questões de mérito arguidas pelo Apelante, como a limitação de juros com base na Lei de Usura e a legalidade da capitalização, são predominantemente de direito e sua análise independe de perícia contábil.

Sendo a questão controvertida eminentemente de direito, ou estando os fatos já comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente .
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Ademais, quando se alega excesso de execução, o art. 917, § 3º, do CPC, exige que o embargante declare na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O Apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a abusividade dos encargos, sem apresentar um cálculo, ainda que inicial, que demonstrasse a plausibilidade de suas alegações e a pertinência da prova pericial.

Dessa forma, entendo que o magistrado de piso agiu corretamente ao julgar a lide no estado em que se encontrava, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL

O Apelante sustenta que a pretensão executória está prescrita, pois a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 20/09/2012 com vencimento "à vista", e a ação de execução foi ajuizada somente em 14/10/2016, superando o prazo trienal previsto na legislação cambial (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).

Dá análise dos autos, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário em questão documenta um contrato de abertura de crédito em conta corrente, na modalidade "cheque especial", de natureza rotativa e com renovação contínua.

Em contratos dessa espécie, o termo inicial do prazo prescricional (
actio nata
) não coincide com a data de emissão do título, mas sim com a data em que o saldo devedor se torna exigível, o que ocorre com o encerramento da conta, a última movimentação, ou a consolidação definitiva do débito pelo credor.

No caso dos autos, a parte Apelada demonstrou, por meio de extratos e de petição nos autos (ID 11589188), que a conta corrente vinculada à Cédula foi movimentada habitualmente até, pelo menos, maio de 2014, data da última operação de crédito registrada, sendo que o saldo devedor continuou a sofrer incidência de "Juros Conta Garantida" mensalmente até ser transferido para "prejuízo" em 24/06/2015. O inadimplemento consolidou-se a partir de então, sendo este o marco para o início da contagem do prazo prescricional.

A sentença, inclusive, aponta que o inadimplemento se deu a partir de 2015. Seja qual for o marco exato (junho de 2014 ou início de 2015), o ajuizamento da execução em
14/10/2016
ocorreu dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência, que reconhece que, em contratos de crédito rotativo, o prazo prescricional flui a partir do vencimento da última obrigação não quitada, e não da data de emissão do instrumento.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Rejeito a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

O Apelante alega, de forma genérica, que os documentos que instruem a execução foram produzidos unilateralmente e são insuficientes para embasar o feito, carecendo de liquidez, certeza e exigibilidade.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é, por força de lei, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575-PR), firmou o entendimento de que a CCB é título executivo extrajudicial, "circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente" , desde que venha "acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente".

Na hipótese, a execução foi devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário, planilha de cálculo e os extratos da conta corrente, que demonstram a evolução do débito, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para conferir liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação. A alegação do Apelante, portanto, mostra-se infundada.

3.2. Dos Juros Extorsivos e da Capitalização Ilegal

Por fim, o Apelante defende a existência de juros extorsivos, pugnando pela aplicação da limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) , e alega a ilegalidade da capitalização de juros.

Novamente, sem razão.

Primeiramente, é pacífico o entendimento, consolidado na Súmula 596 do STF, de que "as disposições do Decreto n° 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Ademais, a Súmula 382 do STJ estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o Apelante não trouxe qualquer comparativo ou prova nesse sentido. Por oportuno, veja-se julgado do STJ acerca o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE . TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. SÚM. 5 e 7/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
2 . É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). Precedentes. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1959753 RS 2021/0291496-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Quanto à capitalização de juros, o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 autoriza expressamente sua pactuação em Cédulas de Crédito Bancário. A parte Apelada, em suas contrarrazões, indicou que os encargos financeiros, incluindo a taxa de juros e o CET, estavam expressamente previstos no item 7 do preâmbulo da CCB, e que a Cláusula Décima especificava os encargos em caso de inadimplência.

Dessa forma, sendo a capitalização permitida por lei e prevista no contrato, e não tendo sido demonstrada a alegada abusividade dos juros remuneratórios, a manutenção da sentença neste ponto é a medida adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c o art. 827, § 2º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)